Tribunal: TJDFT
Processo: 0708988-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO SENTENÇA COLETIVA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. SINDICATO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. CABIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. JUNTADA DE PROCURAÇÃO. CUMPRIMENTO POR ALGUNS EXEQUENTES. REVISÃO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEIS.
1. Nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC e em observância aos princípios da adstrição e da congruência, o Magistrado não pode ultrapassar o marco imposto pelas partes e deve decidir a demanda nos limites em que foi proposta.
2. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único).
3. A exigência de cumprimento do inteiro teor da decisão dentro do prazo estabelecido pelo Juiz não viola o princípio da primazia do exame de mérito e cumpre o disposto no CPC, arts. 9o e 10.
4. A parte tem direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito (CPC, art. 4o), mas também tem o dever de cooperar com os demais sujeitos do processo (CPC, art. 6o), cumprindo de forma adequada e em tempo razoável os atos processuais que são de sua responsabilidade.
5. Há ajustes a serem feitos na sentença que considerou não atendida a ordem de emenda, quando alguns dos exequentes a cumpriram satisfatoriamente. A nulidade apontada conduz à sua revisão nesse ponto.
6. O fato de a matéria discutida ser de baixa complexidade, a tramitação do processo ter durado pouco menos de um ano, sem dilação probatória, permitem inferir que é adequada a fixação da verba honorária por equidade (CPC, art. 85, §8o) sob pena de gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, com modulação de efeitos (suspensão do processo).